Tribunal: TJMT
Processo: 0002827-14.2013.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002827-14.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELTON CARVALHO - CPF: 550.272.371-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AGRAVANTE PREVISTA PELO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO [CONDUTOR SEM CNH] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
– IMPOSSIBILIDADE – CONFISÃO JUDICIAL DO RÉU – HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – DUPLA NATUREZA DO INTERROGATÓRIO –
2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO RÉU
– VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
3. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL
– INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO PENAL –
4. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM A NOVA SANÇÃO COMINADA AO RÉU –
5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– INVIABILIDADE – REQUISITOS DO ART. 44, II E III, DO CÓDIGO PENAL, NÃO PREENCHIDOS –
6. PREQUESTIONAMENTO
–
MEDIDA DE OFÍCIO
–
READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
– MEDIDA BENÉFICA AO RÉU – CONSONÂNCIA COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE E A PENALIDADE ACESSÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
, COM MEDIDA ADOTADA
DE OFÍCIO
.

1.

Revela-se inviável o afastamento da agravante prevista pelo art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, na presença de confissão espontânea do réu de que não possuía Carteira Nacional de Habilitação na época dos fatos, feita tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos.

2
. Conquanto não exista critério matemático fixo à exasperação da pena-base, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu
in casu
, devendo, consequentemente, tal inadequação ser sanada por esta instância revisora. De igual forma, ante a ausência de fundamentos na sentença capazes de justificar a atribuição de peso superior à fração paradigmática de 1/6 (um sexto) por cada circunstância agravante genérica, é devida a retificação do
quantum
de aumento operado na segunda fase da dosimetria.

3
. O réu, ainda que condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, não faz jus à fixação do regime inicial aberto quando for multirreincidente, à míngua de fundamentação aos autos de que tal medida seja a mais adequada, conforme se depreende do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

4
. Deve ser revista a sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação
para conduzir veículo automotor, quando arbitrada em sentença de maneira desproporcional, consideradas as particularidades do caso.

5
. Se não atendidas as condições previstas pelo art. 44, II e III, do Código Penal, não deve ser promovida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

7.
De ofício, comporta correção a pena de multa fixada pelo d. juízo
a quo
, em vista do redimensionamento das demais penas cominadas ao réu e da observância devida aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8
. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com medida adotada de ofício.

APELANTE:

ELTON CARVALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELTON CARVALHO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da ação penal n. 0002827-14.2013.8.11.0012 – Código: 64086,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306, c/c 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à reprimenda de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção
, no regime inicial
semiaberto
, além do
pagamento
de
23 (vinte e três) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, e da
suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
05 (cinco) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 127606265 - Págs. 34-43, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante requer o
afastamento
da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que inexistiria comprovação, nos autos, de que o apelante não possuísse habilitação para conduzir veículo automotor à época dos fatos.

Adicionalmente, o réu postula a
readequação da pena privativa de liberdade
a patamar próximo ao mínimo legal, bem como a
modificação do regime inicial
para o
aberto
. Requer, ademais, a
redução do prazo da suspensão ou proibição do direito de obter habilitação
, aduzindo que inexistiria fundamento em sentença capaz de justificar seu aumento acima do mínimo legal.

Ao final,
prequestiona

toda a matéria constitucional e infraconstitucional relativa às teses deduzidas no recurso, a fim de viabilizar futura e eventual interposição de recursos perante as instâncias extraordinárias.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 127606265 - Págs. 53-64, postulando seja conhecido e
desprovido
o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 133151690, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 13 de outubro de 2013, por volta das 15:00h, em via pública da cidade de Nova Xavantina, o réu
ELTON CARVALHO

conduziu veículo automotor
, do tipo VW/GOL, cor prata e placa NLP/3474/GO,
sob influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação
,
provocando acidente de trânsito
.

Conforme narrado pelo Ministério Público, integrantes da Polícia Militar foram chamados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegarem, constataram que o réu havia batido com seu veículo Gol no veículo Fiat Uno Mille de propriedade de
Willian Mariano Batista
, estacionado em frente ao estabelecimento comercial denominado Mercado Cohab, também pertencente a
Willian
.

Além dos danos no veículo da vítima, o acidente ocasionou danos ao mercado, pois danificou parte de sua estrutura. Ao abordarem o increpado, os policiais constaram que ele apresentava nítido estado de embriaguez alcoólica, com forte odor etílico, capacidade motora alterada, bem como lentidão para processar informações. Além disso, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Conduzido à Delegacia, o réu confessou o fato, explicitando que havia ingerido bebida alcoólica e que não possuía o documento de porte obrigatório.

Diante disso,
ELTON CARVALHO
foi denunciado e, após o regular trâmite processual,
condenado
como incurso nas penas do
art. 306 e do art. 298, III, do
Código de Trânsito Brasileiro
, nos termos já relatados, contexto este em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais.

1. Do afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro

Conforme previsão do art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, a condução de veículo automotor por condutor que não possua permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma circunstância que
sempre agrava
as penalidades dos crimes de trânsito.

Em suas razões recursais, o apelante postula o
afastamento
dessa agravante, aduzindo que inexistiria, nos autos, comprovação de que não possuísse CNH à época dos fatos.

Nesse desiderato, conforme argumentado pela i. Defensoria Pública,
in verbis
: “
[...] o Ministério Público simplesmente não comprovou que o acusado não possuía CNH. Para tanto, bastava mero ofício ao DETRAN. Nos autos, contudo, nada há. E
a confissão não há que suprir tal prova, diversamente do decidido pelo Juízo a quo
” (ID 127606265 - Pág. 36) – Destaquei.

A despeito do argumentado pela Defesa, no entanto, entendo que o pleito
não comporte provimento
.

Compulsados os autos, verifico que, perante a autoridade policial, o réu
declarou
não possuir CNH, acrescentando, ainda, que teria adquirido o veículo fazia cerca de 07 (sete) meses, sem ter ainda providenciado a documentação pertinente (ID 127606264 - Pág. 9). Por sua vez,
em juízo
, o réu
confessou
mais uma vez não possuir o documento de porte obrigatório, confissão que foi reconhecida em sentença (ID 127606265 - Pág. 18) e também pelo próprio apelante, em razões recursais (ID 127606265 - Pág. 36).

De fato, a irresignação do réu não se funda em negativa ou expressa retratação da confissão anteriormente feita, mas apenas no fato de que a confissão
não poderia, por si só, servir como meio de prova
.

Trata-se de argumentação que não comporta acolhida, à luz da própria natureza do interrogatório judicial do acusado que, como se sabe, possui dupla natureza jurídica: consubstancia, a um só tempo, meio de defesa e também meio de obtenção de provas, uma vez que, sob o contraditório e a ampla defesa, é possibilitado ao réu que apresente sua versão dos fatos e assim influencie o convencimento do julgador.

Não por outro motivo, ao discorrer sobre o valor probatório do interrogatório, Aury Lopes Jr. o qualifica como “
[...]
o principal meio de exercício da autodefesa
e que tem, por isso, a função de
dar materialmente vida ao contraditório
, permitindo ao sujeito passivo refutar a imputação ou aduzir argumentos para justificar sua conduta
” (LOPES JR., Aury.
Direito Procesual Penal
. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 510). – Destaquei.

Nesse cenário, portanto, a confissão, analisada não de forma isolada, mas em harmonia com as demais provas colhidas,
é capaz de fundamentar um juízo condenatório
, quando
não destoe ou confronte os elementos contidos nos autos
, podendo ser, portanto, assim reconhecida e valorizada em sentença.

Compulsados os autos, verifico que o réu, ao qual o
Parquet
imputou a conduta de conduzir veículo automotor embriagado e sem CNH [delitos previstos no art. 306 e art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro], optou, desde a fase inquisitiva, por exercer seu direito à defesa
em colaboração com a elucidação dos fatos
, admitindo a prática delitiva tanto perante a autoridade policial quanto em juízo.

Isso é dizer que não foram empreendidos esforços, nos autos, ao afastamento das acusações feitas pelo Ministério Público, não tendo o réu solicitado em juízo quaisquer diligências destinadas à produção de provas em sentido contrário aos fatos afirmados na denúncia.

Fixadas essas premissas, por conseguinte, entendo que a confissão do réu
não se encontra
desalinhada do conjunto probatório contido nos autos, inexistindo contradição ou razão para que seja afastada, posto que, ao contrário do alegado pela i. Defensoria Pública,
constitui meio de prova.

Entendo, em conclusão, pelo
desprovimento
do pleito recursal nesse ponto, razão pela qual
mantenho
a agravante impugnada.

2. Da dosimetria da pena imputada ao apelante

Subsidiariamente
, o recorrente se insurge contra a dosimetria da pena cominada pelo d. juízo
a quo
, requerendo, consecutivamente, (
a
) a redução da pena-base a patamar próximo ao mínimo legal; e (
b
) a diminuição da fração referente ao aumento oriundo da agravante prevista pelo art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Trata-se de pleito que
comporta provimento
.

A princípio, deve ser registrado que
inexiste critério matemático fixo ao cálculo da pena-base
, consoante recente entendimento da própria Corte Superior. Veja-se:

A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma
fração
específica para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base,
1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais
frações
são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.

(STJ – EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022). – Destaquei.

Trata-se, inclusive, de entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte estadual,
in verbis
:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017). – Destaquei.

Entretanto, em todos os casos,
devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que, a meu ver, não foi feito
in casu
.

Da detida análise da sentença, afinal, verifico que o d. juízo
a quo
reconheceu a existência de uma circunstância judicial desfavorável – referente aos
antecedentes
do agente e consistindo em
três
condenações criminais com trânsito em julgado –, razão pela qual foram empregadas, em consonância com a jurisprudência pátria,
duas
das condenações para a
exasperação
da pena-base do réu, tendo sido a
remanescente
considerada como
circunstância agravante
̧ posteriormente compensada com a confissão espontânea.

Como é cediço, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a pena para o delito em comento como sendo de detenção,
de seis meses a três anos
, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Diante da valoração negativa de
uma única circunstância
, no entanto, o d. juízo
a quo
fixou a pena-base do réu em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias
, ou seja, promoveu a exasperação da pena-base em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias,
fração superior à
metade
, à míngua de fundamentação idônea e suficiente para tanto.

Acolho, portanto, o pleito recursal e
readéquo
a pena-base do réu para o patamar de
07 (sete) meses
, mediante o emprego da fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo previsto no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

De igual forma,
comporta provimento
o pleito pela diminuição da fração referente ao aumento oriundo da circunstância agravante prevista pelo art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Afinal, é cediço que, com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP), não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes como a fração ideal para as agravantes e atenuantes, o que, contudo, não inviabiliza a eleição de
quantum
diverso, desde que mediante fundamentação idônea para tanto
.

Analisando a sentença, verifico que,
ausente fundamentação idônea
, em sentença, tendo sido fixada a pena-base do réu em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a incidência da agravante prevista pelo art. 298, III, do Código Penal, resultou em um aumento de pena de
quatro meses
, ou seja, em patamar
superior
àquele que resultaria da aplicação da escorreita fração de 1/6 (um sexto).

Ao acolher, portanto, o pleito recursal nesse ponto, e em vista da nova pena-base cominada ao réu, fixo a sanção intermediária no patamar de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias
, mediante o emprego da fração de aumento de 1/6 (um sexto).

Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno
DEFINITIVA
a pena do réu em
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias
de detenção.

3. Da modificação do regime inicial de cumprimento

Insurge-se o réu também contra o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença, qual seja, o
semiaberto
, requerendo sua alteração para o regime
aberto
.

Nesse ponto, contudo, razão
não assiste à i. Defensoria Pública.

Afinal, a previsão legal de cumprimento de pena em regime aberto destina-se ao condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 33 do Código Penal. Ademais, o art. 33, § 3º do mesmo diploma, dispõe que
“[...] a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”
.

Analisando detidamente a sentença, verifico que o d. juízo
a quo
reconheceu a qualidade de
multirreincidente
do réu [autos n. 2976-20.2007.8.11.0012; 283-29.2008.8.11.0012; e 2954-93.2006.8.11.0012], a
justificar
, portanto, a aplicação do regime inicial
semiaberto
, inexistindo circunstâncias nos autos que indiquem a viabilidade do regime inicial aberto como medida suficiente e adequada à repreensão do delito.

Consequentemente, entendo que a decisão tomada pelo d. juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inexistindo ilegalidade a ser sanada por esta instância revisora.

Rejeito
, nesses termos, o pleito recursal de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

4. Da redução da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor

Noutro giro, em suas razões recursais, o apelante vindica a
redução
da pena acessória fixada em sentença, referente à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para condução de veículo automotor, requerendo sua diminuição
ao mínimo legal
, ao argumento de que inexistiria fundamentação à sua fixação no patamar de
05 (cinco) meses
.

Compulsados detidamente os autos, entendo que o pleito
comporte parcial provimento
, mormente diante da redução da sanção privativa de liberdade para o patamar de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias
de detenção.

Por um lado, revela-se inviável a fixação da pena acessória no patamar mínimo, considerada a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, bem como de uma circunstância agravante.

Por outro, é cediço que a pena acessória deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, obedecendo aos critérios fixados para sua dosimetria.

Consequentemente, diante do intervalo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos previsto pelo art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
readéquo
para o patamar de
02 (dois meses) e 21 (vinte e um) dias
a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Ademais, a despeito de não ter sido formulado pedido expresso nesse sentido pela i. Defensoria Pública, promovo, como
medida de ofício
, o
redimensionamento da pena de multa
, fixada em 23 (vinte e três) dias-multa pelo d. juízo
a quo
e doravante
revista
para
14 (catorze) dias-multa
, unitariamente arbitrados no patamar mínimo legal, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Por derradeiro, o apelante pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, embora não tenha, em suas razões recursais, tecido quaisquer considerações a esse respeito.

Compulsados os autos, entendo que
razão não assista à Defesa.

Como se sabe, para que as penas restritivas de direitos possam substituir as privativas de liberdade, é necessário que o réu
não seja reincidente
em crime doloso, bem como que seus
antecedentes
, dentre outras circunstâncias, indiquem que essa substituição seja
suficiente
(art. 44, II e III).

Desmerece correção, portanto, a decisão do d. juízo
a quo
de não promover a substituição, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos legais.

Rejeito
, dessa forma, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6. Do prequestionamento

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELTON CARVALHO
, apenas para readequar a pena privativa de liberdade para
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias
de detenção, em regime inicial
semiaberto,
e fixar a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor no patamar de
02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias
, atuando
DE OFÍCIO
para redimensionar a pena de multa para
14 (catorze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal, e mantendo inalterados os demais termos da
sentença condenatória prolatada

nos autos da ação penal n. 0002827-14.2013.8.11.0012 – Código: 64086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022